Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1027952-93.2021.8.11.0041, ajuizada por FELIPE FIATKOSKI DE OLIVEIRA, representado por DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), que que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, em favor do autor, ora agravado.
Para tanto, aduz o agravante, que o tratamento requerido pelo agravado, consubstanciado em procedimento de terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga pelo método ABA, está expressamente excluído no contrato firmado entre as partes, razão pela qual, não pode ser compelida a custear o tratamento em questão, sobretudo por se tratar de método experimental.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da agravada e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 62510286 – Pág. 2).
Pelo que se extrai dos autos, o agravado, ainda em tenra idade, foi diagnosticado com transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Dessa feita, conforme se infere do Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico e, com isso, sejam diminuídas eventuais sequelas no infante.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.